Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733192-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INOCENCIO JOSE DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA AO PASEP. SALDO QUESTIONADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 52.303,21 (cinquenta e dois mil trezentos e três reais e vinte e um centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação. 3. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. A instituição financeira, portanto, é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP. 4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito subjetivo – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência do instituto. 5. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 6. Os cálculos carreados aos autos pelo autor divergem da legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito. 7. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas. 8. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, § 2o, 6o, incisos VIII e X, e 14, todos do CDC, 156, 438, inciso I, e 472, todos do CPC, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Afirma que o objeto da lide não envolve querela sobre os juros ou a correção monetária aplicáveis aos valores sob a guarda direta e exclusiva do banco recorrido. Aduz que, embora o pedido e a causa de pedir tenham alguma relação com a conta vinculada ao Programa PASEP, possuem fundamentação autônoma calcada na apropriação indébita de valores auferidos pelo banco utilizando-se desse saldo, o que caracteriza falha na prestação dos serviços. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXII e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, § 2o, 6o, incisos VIII e X, e 14, todos do CDC, 156, 438, inciso I, e 472, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXII e LV, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030